Tribunal: TJDFT
Processo: 0711884-95.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711884-95.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RVA FENIX GRADUACAO &amp; CURSOS TECNICOS LTDA, ALESSON FRANCISCO DA SILVA APELADO: CDC DIAGNOSTICOS CLINICOS EIRELI, DNA EDUCACAO SUPERIOR &amp; TREINAMENTO LTDA, FLAVIO LEMOS DE OLIVEIRA LAZIO, INSTITUTO DNA DE CURSOS &amp; GRADUCOES LTDA, RUFINA MOREIRA DOS SANTOS, VALNEY CARLOS DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta pelos réus RVA FENIX GRADUACAO &amp; CURSOS TECNICOS LTDA e ALESSON FRANCISCO DA SILVA (ID 66248934) em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 66248925) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CDC DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA - EPP, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré, solidariamente, ao pagamento de débitos locatícios vencidos, bem como a ressarcir valores gastos com a reforma do imóvel objeto da locação e, ainda, para condená-la ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Como não houve a comprovação do recolhimento do preparo recursal e nem pedido de concessão da gratuidade de justiça, a parte apelante foi intimada para recolher o preparo em dobro (ID 66389210), mas manteve-se inerte (ID’s 66766375 e 66766377). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.007 do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. No caso dos autos, conforme acima relatado, a parte recorrente foi intimada para recolher o preparo em dobro, visto que não foi apresentado o comprovante de pagamento no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC[1]. Contudo, os apelantes quedaram-se inertes, conforme as certidões de ID’s 66766375 e 66766377. Portanto, houve a deserção do recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, c/c art. 1.007, §4o, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso pela sua deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.